Tribunal: STF
Processo: ARE 1388963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - ART. 373, I DO NCPC - DANOS NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O autor/apelante objetiva com o processo em questão, receber indenização por danos morais e materiais, em razão de haver se envolvido em um acidente de trânsito, ao ser atingido por um veículo da Prefeitura Municipal, ora recorrida, causando-lhe os danos delineados. 2 – Todavia, incumbia ao autor à comprovação da existência de danos morais/materiais, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que preconiza o disposto no art. 373, I do NCPC. 3 – Consigna-se que, conquanto a regra seja de que a responsabilidade civil da Ente Municipal é de natureza objetiva (art. 37, § 6º da CF), nas situações em que o dano ocorrer em virtude de ato omissivo, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva. Tal teoria exige a comprovação de culpa ou dolo da Administração Pública quanto à adoção de medidas tendentes a impedir o evento lesivo. 4- No presente caso, tem-se que a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento culpa (subjetiva), porque, segundo alega o autor, o evento danoso ocorreu em razão do condutor do veículo haver invadido a pista em que o ora recorrente trafegava. 5 - O boletim de ocorrência, registrado no momento do sinistro, embora ateste a ocorrência do acidente na via pública, não dá certeza a respeito das causas do acidente. Em nenhum momento afirma que o acidente foi ocasionado pelo motorista do veículo da Prefeitura Municipal, ora recorrida. 6 - Não foi produzido laudo pericial que pudesse atestar o nexo de causalidade entre a suposta culpa do condutor do veículo da Prefeitura e os danos experimentados pelo autor. Assim, cumpria ao ora Apelante, a comprovação da conduta culposa do Município, ora Apelado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 7 - Destarte no ordenamento jurídico, para a configuração da responsabilidade subjetiva necessário se faz a prova da ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão. 8- Honorários advocatícios recursais majorados em 3% (dois por cento), observando as normas dos artigos 85, § 11º e 98, § 3º ambos do NCPC. 9 - Recurso conhecido e improvido para manter incólume a sentença rechaçada em todos os seus termos”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente